Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N.o 11.567/2023. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela instituição financeira (parte ré) visa à reforma da sentença que limitou os descontos mensais em conta-corrente da consumidora ao patamar de 35% de sua remuneração bruta. Por sua vez, a apelação interposta pela parte autora pretende a revisão global dos contratos bancários, com limitação de todos os descontos (consignados e em conta-corrente) a 30% da renda líquida, além da declaração de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a autora é servidora pública distrital com remuneração bruta mensal de aproximados vinte e seis salários-mínimos; (ii) possui múltiplos empréstimos consignados em folha e mútuos com débito em conta-corrente; (iii) a sentença limitou os descontos em conta a 35% da remuneração líquida, mantendo os consignados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu cerceamento de defesa; (ii) é possível [ou não] a limitação judicial dos descontos bancários em conta-corrente da consumidora; (iii) os fatos narrados constituem fato gerador de dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos acostados (contratos, contracheques e extratos) são suficientes ao deslinde da controvérsia, tratando-se de matéria eminentemente de direito (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único). Desnecessária a perícia. Preliminar rejeitada.
5. Os mútuos com desconto em conta-corrente são lícitos quando precedidos de autorização do correntista, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 (STJ, Tema 1.085/STJ).
6. O mínimo existencial encontra-se regulamentado pelo Decreto n.o 11.567/2023, que fixa em R$ 600,00 a renda mínima a ser resguardada ao consumidor.
7. Preservado o mínimo existencial, descabe a intervenção judicial para limitar descontos contratualmente autorizados, porquanto a situação decorre de escolhas pessoais da parte consumidora (aparentemente não hipossuficiente), e não de evento imprevisível ou de conduta abusiva da instituição.
8. A situação de endividamento, com as suas consequências para a vida privada da consumidora, decorreu do livre exercício da autonomia privada e gestão do próprio patrimônio, não existindo comportamento ilícito da demandada a constituir fato gerador de danos extrapatrimoniais (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas. Provida a da parte ré. Prejudicada a da parte autora. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 370, par. ún., 927, III; CDC, arts. 6o, 14, 54-A, 104-A e 104-B; CC, arts. 421, 422 e 188, I; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Decreto n. 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022; TJDFT, 0703206-06.2019.8.07.0014, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 4.2.2022; TJDFT, acórdão 1856884, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 13/05/2024; TJDFT, 0744747-87.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 18.5.2023; TJDFT, 0722322-95.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 6.3.2024.